Tribunal: TJBA
Processo: 0308151-62.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0308151-62.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATHA DOS SANTOS VIANA SILVA Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DEBORA SANTOS MATOS, SILVIO RICARDO BUTE, JOAO CEZAR INOUE ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROMESSA DE RECOMPENSA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. REGIME FECHADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA que, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 13 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou a submissão a novo júri, bem como o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar absolvição ou novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reparos, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é cabível ao réu recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal do Júri somente pode ter seu veredicto cassado quando a decisão se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, não bastando a existência de versões conflitantes. 4. O conjunto probatório demonstra a materialidade do delito por meio do laudo de necrópsia e do laudo pericial do local, que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo. 5. A autoria encontra respaldo em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inclusive confissões extrajudiciais corroboradas por depoimentos de corréu e testemunhas, bem como por auto de exibição e apreensão de valores vinculados à promessa de recompensa. 6. A retratação parcial em juízo não afasta a validade dos elementos probatórios anteriores quando corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. 7. A soberania dos veredictos impede a substituição da convicção dos jurados pelo juízo togado quando houver lastro probatório mínimo a sustentar a condenação. 8. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade revela maior reprovabilidade diante da ação planejada, com execução mediante disparos em região letal e fuga previamente articulada. 9. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois os disparos ocorreram em via pública, com efetivo risco e lesão a terceira pessoa. 10. As consequências do crime, consistentes na existência de filha maior de idade e no sofrimento familiar, constituem desdobramentos inerentes ao delito de homicídio, não justificando exasperação da pena-base. 11. A fração de 1/8 do intervalo legal para cada circunstância judicial negativa mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 12. Incidem as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), aplicando-se a fração global de 1/3, observada a vedação de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 13. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com o princípio da soberania dos veredictos, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 1068) e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, não bastando a existência de versões conflitantes. 2. O sofrimento dos familiares e a existência de filha maior de idade da vítima constituem consequências inerentes ao crime de homicídio e não autorizam, por si sós, a exasperação da pena-base. 3. É legítima a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1068 da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I; art. 33, §2º, “a”; art. 59; art. 65, I e III, “d”; art. 115. CPP, art. 386, VII; art. 593, III, “d”. LEP, art. 66, III, “c”. CF/1988, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024 (Tema 1068). STJ, AgRg no HC 854.877/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.12.2023; AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.02.2024; AgRg nos EDcl no REsp 2.024.785/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.05.2024; Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, 6ª Turma, j. 17.09.2024; TJBA, Apelação Criminal nº 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022; TJBA, Apelação nº 0000419-39.2016.8.05.0165, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, publ. 09.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0308151-62.2013.8.05.0113, em que figura, como Apelante, JONATHA DOS SANTOS VIANA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, a fim de redimensionar a reprimenda definitiva do Apelante para 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS11